Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718201-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO BOTELHO MACHADO RECORRIDO: TASSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ELEMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil. 2. A sua interpretação pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 3. Nesse sentido, a alegação de abuso da personalidade jurídica ou dissolução irregular da sociedade, sem provas ou caracterização de intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o, 9o, 133, 134, 135, 136 e 137, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo de valor prematuro sobre o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, antes da instauração do incidente e sem a devida citação dos sócios da executada, constitui error in procedendo. Aduz que a não localização da devedora no seu endereço comercial e fiscal, constante do Contrato Social, aliada à citação por edital, ausência de patrimônio penhorável e inexistência de contas bancárias, configuram o abuso da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 9o, 133, 134, 135, 136 e 137, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a alegação de abuso da personalidade jurídica ou dissolução irregular da sociedade, sem provas ou caracterização de intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica.” (ID 64379453). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003